Tribunal: TJES
Processo: 5006132-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006132-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DA SILVA GUILHERMINO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006132-30.2022.8.08.0030

RECTE.:
FABIO DA SILVA GUILHERMINO

RECDO.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
MOROSIDADE NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE I
PS
A
. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXÍGUO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4078596).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4078594), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4078593), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
A
nte o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
FABIO DA SILVA GUILHERMINO
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
CONHECENDO
das preliminares de
ILEGITIMIDADE e INDEFERIMENTO DA INICIAL
e as
REJEITANDO
, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que
o
autor
teria ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade d
est
e
.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu
a falha na prestação de serviços e lesão moral
ao
autor/recorrente, condenando a ré/recorrida ao pagamento de indenização em danos morais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado pel
o
autor
.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a
falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo d
o
demandante
, vez que
a concessionaria ré
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao quantum indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença

Dito isto,
entend
o
que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença,
em parte,
para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentenç
a.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)